Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-89.2019.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000306-89.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ANDRE DA CRUZ - CPF: 018.523.438-00 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - CPF: 326.219.812-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306,
CAPUT
,
DA LEI N.o 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – VERSÃO ALEGADA EM SEDE DE AUTODEFESA NÃO COMPROVADA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante, uma vez que subsistem elementos de convicção aptos a demonstrar, nos termos legais e regulamentares, a infringência à lei de trânsito, a exemplo da prova testemunhal uníssona, apontando sinais visíveis de embriaguez por ocasião do flagrante, as quais evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, enquanto que inexistem
elementos que possam respaldar o quanto alegado pelo acusado em sua defesa, restando desatendido o comando do art. 156 do CPP.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANTÔNIO ANDRÉ DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO ANDRÉ DA CRUZ
contra a r. sentença vista no ID 100984976, proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o
0000306-89.2019.8.11.0011
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado
art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em

regime inicial
aberto
,
substituída
por
uma
sanção restritiva de direitos
, consistente em
prestação pecuniária no importe de cinco salários mínimos
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de
02 (dois) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
100984988, o apelante almeja exclusivamente a
absolvição
, sob o viés da
insuficiência probatória
a atribuir-lhe a autoria delitiva.

Em suas contrarrazões vistas no ID
100984996
, o Ministério Público rechaça o argumento defensivo e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
102514968
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 100984983),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo apresentado por
ANTÔNIO ANDRÉ DA CRUZ
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 08 de novembro de 2018, por volta das 15h00min, na Rua Minas Gerais, cidade de Curvelândia/MT, comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o réu
ANTÔNIO ANDRÉ DA CRUZ

conduziu seu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Segundo a narrativa ministerial, a guarnição policial realizava rondas pela cidade de Curvelândia/MT, quando um cidadão parou a viatura para informar que havia um senhor conduzindo o veículo de marca Chevrolet, modelo Corsa Classic LS, de cor prata, de placas OBC-3968, visivelmente embriagado.

Ato contínuo, os policiais localizaram o referido veículo estacionado em frente a um bar, na Rua Minas Gerias, bem como foi verificado que o ora apelante era o condutor do veículo e, de fato, estava visivelmente embriagado, apresentando sinais como olhos avermelhados, sonolência, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio, hálito etílico, dentre outras características.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente a amparar o édito condenatório, da detida análise dos autos, estou convencido de que
a tese absolutória não faz
jus
à acolhida.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitas tais ponderações,
in casu
, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito de ID
100982995 - Pág. 11,
do boletim de ocorrência disponível no ID 100982995 - Págs. 13/14, do termo de constatação etílica juntado no ID 100982995 - Págs. 15/16
, sem olvidar dos demais elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal angariada em ambas as etapas da persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, igualmente subsistem provas suficientemente aptas a
respaldar a condenação, muito embora o réu tenha permanecido silente na etapa policial (ID 100982995 - Pág. 29/31), e, ao ser ouvido em juízo (ID 80718450 - Pág. 94) tenha inovado acerca do contexto fático, forte na tese de que, apesar de localizado em um bar e ter ingerido bebida alcoólica em momento anterior, não foi o responsável por conduzir o veículo na ocasião.

Todavia, o acervo probatório revela que a versão deduzida pelo acusado exclusivamente
por ocasião do interrogatório em juízo, não foi ratificada por outras provas sob o crivo do contraditório, máxime quando a i. defesa arrolou extemporaneamente testemunha que pudesse corroborar o alegado (ID 100984976 - Pág. 2), tampouco trouxe à baila outros elementos que pudessem respaldar o quanto alegado, em inobservância ao comando insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o
testemunho do policial
Moacir Franco da Silva Gama
, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 100982995 - Pág. 19 e ID 100984976), são uníssonos em esclarecer as circunstâncias da ocorrência, notadamente a informação preliminar acerca da forma perigosa com a qual
“um senhor”
conduzia seu veículo, logo culminando na localização do carro, com as características declinadas pelos populares, em frente a um bar.

A testemunha é pontual em destacar que, tão logo chamaram o proprietário do veículo, o réu se apresentou sozinho e confirmou ser quem o dirigia, oportunidade na qual perceberam o visível estado de embriaguez do motorista, apresentando forte
odor etílico, olhos vermelhos, roupas desalinhadas e desequilíbrio na função motora
.

Conquanto não tenha sido ouvido sob o crivo do contraditório, a narrativa apresentada pelo policial
Welington Roberto de Souza
é harmônica à prova judicializada referida alhures, tanto que consignou ratificar inteiramente o teor do boletim de ocorrência, uma vez que participou ativamente das diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu (ID

100982995 - Pág. 23).

Diante de tais elementos de convicção, ao revés do arguido nas razões recursais, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é o suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, os depoimentos prestados pelos policiais.

A propósito, o fato de a única testemunha inquirida em juízo consistir em um dos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos e foi prestado mediante compromisso legal de dizer a verdade.

A C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idêntico valor probatório ao teste do bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

E, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese ventilada apenas em sede de autodefesa, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando fadado ao insucesso o pleito absolutório.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO ANDRÉ DA CRUZ
,

mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o
0000306-89.2019.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021